Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-26.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018308-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANA DE SOUZA - CPF: 047.451.511-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. S. M. - CPF: 090.515.471-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INAPLICABILIDADE.

Constata-se que a pretensão não
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, porquanto não se trata de prestação continuada, de modo que deve ser mantida a competência da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jean Carlos Souza Monteiro
, contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo infralegal – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 27315023).

Não há contrarrazões (Id. 36257975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40211957), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da criança Jean Carlos Souza Monteiro, neste ato representado por sua genitora Tatiana de Souza, em face do Estado de Mato Grosso, visando a realização de cirurgia pediatrica de correção hipospádia coronal, tendo em vista o diagnóstico de hipospádia coronal (CID Q540).

É o relato necessário. Decido.

Preliminarmente à análise da pretensão da parte autora, há necessidade de análise da competência do juízo para conhecimento da demanda.

Conforme já antecipado pela douta Defensora Pública, a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

O art. 2º da Resolução estabeleceu que as demandas em curso devem continuar a tramitar no juízo original, com ressalva:

[...]

Finalmente, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, em consonância com a previsão do art. 6º da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Diante do exposto, resulta que a referida Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é a competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes passivos o Município de Rondonópolis/MT e o Estado de Mato Grosso.

No entanto, a douta Defensora Pública arguiu a competência absoluta dessa vara especializada da infância e juventude para o conhecimento da demanda, nos termos do art. 148, IV, c/c art. 209, ambos do ECA.

Pessoalmente concordo com o pedido da douta Defensora Pública mas não encontrei amparo para, no momento, reconhecer como competente este Juízo.

Até o argumento exposto pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário com Agravo 906.027 – Estado Piauí (17/05/2016) quando acolheu a preliminar de Incompentencia da Juízo da Vara da Infância me animou, no início: ‘I- A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a competência das Varas da Infância e da Juventude só se configura se restar caracterizado que o menor, cujo interesse se discute no processo, encontra-se em situação irregular ou de risco, entendida esta como a ameaça ou a violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 98. II- Com isto, tem-se que na espécie, não é possível afirmar que o menor esteja submetida a qualquer das circunstâncias descritas no art. 5º, do ECA, por ameaça ou violação a direitos, de modo que a sua situação não pode ser caracterizada como sendo ‘irregular ou de risco’. III- Desse modo, a competência para o julgamento da causa originária do resente recurso não é da Vara da Infância e da Juventude’.

Quando fui buscar elementos para embasar o meu convencimento encontrei o voto acima referido proferido por um Ministro do STF que se apresenta contrário ao meu entendimento da matéria mas, percebo que, se houver interpretação do que seja situação de risco a competência da Vara da Infância demonstra ser absoluta para as questões de saúde.

Se uma criança ou adolescente que necessita judicializar seu pedido de socorro para ser atendida no seu direito constitucional à vida e à saúde não estiver em situação de risco. Não sei o que será risco.

Mas, como não encontrei nenhum outro posicionamento no mesmo sentido que o meu e sabendo que não posso deixar na berlinda a questão de saúde de uma criança ou adolescente enquanto me daria ao luxo de ‘discutir’ matéria , obrigo-me a obedecer os ditames da Resolução TJ-MT/OE e da Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019.

Neste sentido, em que pese a razoabilidade e o amparo jurisprudencial à tese suscitada, entendo que em tema tão importante como a tutela dos interesses das crianças e adolescentes, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. Isso importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das normas de organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até que revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelo sistema concentrado de controle.

Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou prejudicam a tutela estatal eficiente.

Não é difícil de imaginar a instabilidade jurídica que se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas a respeito da competência definida pela Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira.

Nesses termos, estou em reconhecer a competência do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para o processamento desta demanda.

Assim, determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 64, §3º, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à Defensoria Pública, no prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, via PJE, perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa da Defensoria Pública, preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a conclusão.

Intime-se a Defensoria Pública, com urgência.

Cumpra-se. (Id. 26295491).

Trata-se de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Jean Carlos Souza Monteiro
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
.

É de se registrar que a pretensão foi proposta contra o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso, todavia na sentença o Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos em relação ao Município de Rondonópolis.

Registra a sentença:

[...] Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer em disponibilizar o integral
tratamento de saúde ao paciente Jean Carlos Souza Monteiro
, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em prescrição médica, que por ora
corresponde na realização de cirurgia pediátrica de correção de hipospádia, tendo em vista o diagnóstico de hipospádia (CID Q540) coronal
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, considerando que o pedido pleiteado na inicial é um procedimento de alta complexidade e aliado ao entendimento do Tribunal de Justiça ante a repartição da competência dos entes federados em relação à saúde, julgo improcedente o feito em face do Município de Rondonópolis. [...]. (
Id. 26295488, fls. 11
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que
a realização de
cirurgia pediátrica de correção de hipospádia
não se trata de prestação continuada
, pelo que não se enquadra na exceção do artigo 2º. Logo, deve ser mantida a competência da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter
a competência da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020